Tribunal: TJDFT
Processo: 0721144-54.2023.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0721144-54.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HUDSON COSTA DE SOUSA, CAROLINA FERREIRA COSTA DE SOUSA APELADO: DOLAIR MACHADO DE MIRANDA AGUIAR D E C I S Ã O Trata-se de apelação, ID. 56516506, interposta pelos réus HUDSON COSTA DE SOUSA e CAROLINA FERREIRA COSTA DE SOUSA, contra sentença anexada ao ID. 56516503 proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras. Os apelantes requerem a concessão de efeito suspensivo ao seu recurso, ID. 56516506, pág.01. Na forma do art. 1012 § 3o do CPC, o pedido de concessão de efeito suspensivo pode ser formulado por requerimento dirigido ao relator, se já distribuída a apelação. Os recorrentes não observaram a forma legal, eis que formularam o pedido no corpo da apelação. A forma se vincula à efetividade da medida sem tumulto ao regular processamento do recurso. Ademais, não foi demonstrada a necessidade real de concessão de efeito suspensivo ao recurso, pois não há notícia de execução provisória nem de que esta seja hábil a causar dano irreparável ou de difícil reparação. Assim, não conheço do pedido de efeito suspensivo. Após o decurso do prazo recursal desta decisão, voltem conclusos para apreciação dos recursos. Brasília/DF, 11 de março de 2024. m AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator